Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-93.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-93.2017.8.14.0036

APELANTE: MICHEL MAX PINHEIRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS ACOLHIDA. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, do Código Penal). Defesa arguiu, preliminarmente, a tempestividade das razões recursais, além de requerer, no mérito, a aplicação do princípio da insignificância e a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as razões recursais apresentadas fora do prazo configuram irregularidade sanável; (ii) os pressupostos do princípio da insignificância estão presentes para afastar a tipicidade material do fato; e (iii) houve equívoco na fixação da pena-base pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar acolhida. Embora apresentadas extemporaneamente, as razões recursais configuram mera irregularidade formal, uma vez que o atraso decorreu de desídia do patrono e não pode prejudicar o direito de defesa do réu, em observância ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
4. No mérito, inviável a aplicação do princípio da insignificância. Ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a inexpressividade da lesão jurídica e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, dada a reincidência do apelante e a qualificadora do arrombamento.
5. O valor subtraído (botijão de gás avaliado em R$ 70,00) não é insignificante em contexto de relevante impacto econômico à vítima, moradora de região de vulnerabilidade socioeconômica.
6. Quanto à dosimetria, constatou-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, com valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, em atenção ao art. 59 do Código Penal. A proporcionalidade e a razoabilidade foram observadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de tempestividade acolhida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A extemporaneidade na apresentação de razões recursais configura mera irregularidade formal quando não prejudica o direito de defesa”. “2. O princípio da insignificância não se aplica quando ausente inexpressividade na lesão jurídica, especialmente em contexto de reincidência e furto qualificado."

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º; CPP, arts. 593 e 600.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 123.734/MG; STJ, AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar arguida de tempestividade das razões, e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Michel Max Pinheiro Dias
(nascido em
04/11/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/11/2021
, doc. ID 8371341, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA,
Dr. Gabriel Pinós Sturtz
, que o
condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, do CPB (
furto qualificado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 8371337) que, no dia
19/01/2017
, por volta de 17h00min., na residência da
vítima Pedro Maia Camarão
, localizada na
Rua Manoel Tavares
, bairro Centro, no município de Oeiras do Pará,
o denunciado Michel Max Pinheiro Dias, agindo de livre e espontânea vontade, mediante arrombamento da janela da cozinha casa, subtraiu para si, 01 (um) botijão de gás com carga
. Que os vizinhos teriam percebido a movimentação e alertaram a filha da vítima sobre o acontecido.

Em
razões recursais
(doc. ID 17956364), a defesa do apelante requer,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
.

No
mérito
, a defesa clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da ausência de tipicidade material e da aplicação do princípio da insignificância, já que os fatos não apresentaram ofensividade, em razão do valor da coisa subtraída (01 botijão de gás)
.

Requer a
redução da pena-base para o mínimo legal
, com base nos
princípios da proporcionalidade
e
individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20329495), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
ao recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 21523574).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a advogada habilitada,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
29/11/2021
, com
Protocolo nº 2021.02538446-44
, datado de
30/11/2021
(doc. ID 8371361 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas pela Defensora Pública somente em
07/02/2024
(doc. ID 17956364).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Aplicação do princípio da insignificância.

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
sob a alegação de
atipicidade material do fato ou ausência de ilicitude na sua conduta
, afirmando que ela está acobertada pelo
princípio da insignificância ou bagatela
, dada a
ínfima violação ao patrimônio da vítima
, já que foi furtado 01 (um) botijão de gás.

Inviável, no entanto, aplicar-se tal princípio ao presente caso.

Não se pode olvidar que a aplicação deste princípio não deve servir como incentivo à impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor furtado seja de pequena monta.

Nos termos da orientação do
Supremo Tribunal Federal
, para a
verificação da lesividade mínima da conduta
, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a)
a mínima ofensividade da conduta do agente
; b)
nenhuma periculosidade social da ação
; c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
, a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que, a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

Deste modo, considerando-se que a não aplicação do princípio está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento do apelante,
não há que se falar em princípio da insignificância
, por não restarem preenchidos os pressupostos para o seu reconhecimento.

O réu agiu com
consciência e vontade
para o fim de subtrair os bens da vítima mediante arrombamento, comprovado pela
prova testemunhal
, o
arrombamento da janela
, o que permitiu o ingresso da acusada no seu interior. Muito embora não tenha perícia ou fotos do arrombamento,
o depoimento da vítima confirma que a janela foi arrombada pelo acusado para conseguir adentrar na residência, sendo inaplicável a insignificância em razão da reincidência do acusado e da qualificadora do furto, mediante arrombamento e invasão de domicílio
.

Durante seu
interrogatório em juízo
, a vítima
Lucileyde Dias Camarão
relatou que,
além dos danos causados pelo arrombamento, teve um botijão de gás furtado, cujo valor médio era de R$ 70,00
. Embora este valor possa parecer insignificante quando comparado ao salário-mínimo da época, não deve ser subestimado, especialmente considerando a realidade social dos municípios do Marajó. Muitos residentes, incluindo a vítima, frequentemente enfrentam dificuldades econômicas, vivendo com bem menos do que o salário-mínimo.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Ademais,
não se pode confundir bem de pequeno valor com bem de valor insignificante
, pois somente este segundo é capaz de excluir a tipicidade da conduta, em face da ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. E, no caso em tela,
não se pode dizer que o valor furtado é irrisório
,
não podendo ser considerada a conduta do acusado como penalmente irrelevante do ponto de vista social
.

Inviável, pois, o pleito de absolvição requerido pelo ora apelante, devendo ser
afastada a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto
, pois o apelante não é merecedor do benefício, ante a ausência dos requisitos à sua concessão,
sendo cristalino que a
sua condenação se mostra necessária à manutenção da ordem na sociedade
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da dosimetria de pena. Redução da pena-base para o mínimo legal.

Argumenta a defesa do apelante que o juízo
a quo
incorreu em
erro material por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais,
deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

ao apelante Michel Max a conduta social e as circunstâncias do crime
, ou seja,
02 (duas) circunstâncias judiciais
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
; isto é, entre o patamar estabelecido pelo legislador para o
crime de furto
, que vai de
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, destacando,
in casu
, que
as circunstâncias negativas foram idoneamente fundamentadas
.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)
, algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais
, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Na segunda fase
, o magistrado sentenciante
reconheceu a circunstância atenuante da confissão e o arrependimento do acusado (atenuante inominada), e a agravante da reincidência
(
Processo nº 0002724-14.2021.814.0036
), razão por que reduziu a reprimenda e fixou a pena provisória em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Por fim,
na terceira fase
, entendeu
inexistir causas de diminuição ou de aumento da pena
, tornando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Nesse sentido, tem-se que o juízo
a quo
apresentou fundamentos idôneos e concretos,
restando a pena proporcional à gravidade do crime
, razão por que não há reparos a serem feitos neste aspecto.

Assim sendo,
c
onheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024